Tribunal: TJSP
Processo: 2248468-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Consumação. Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. Termo inicial. Trânsito em julgado do processo de conhecimento. Intimação do trânsito em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Consumação. Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. Termo inicial. Trânsito em julgado do processo de conhecimento. Intimação do trânsito em 19.10.2006. A agravada pretende a tutela jurisdicional executiva em 2015, depois do decurso de cinco anos, contados da intimação do trânsito em julgado do título. Prevalência da posição da jurisprudência consolidada no STJ no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. A petição de fls. 124, datada de 21 de maio de 2015, pugna pela comprovação do cumprimento da obrigação de fazer. Não é possível apreciar pedido de fls. 124 porque este colegiado reconheceu, no ano de 2010, o cumprimento da obrigação de fazer (fls. 117/122) e, mesmo se a petição fosse recebida como pedido de cumprimento da obrigação de pagar, e não de obrigação de fazer, mesmo assim a pretensão não prosperaria porquanto já consumada prescrição da pretensão executória. Autonomia entre as execuções de fazer e de pagar. Inexistência de interrupção da execução de pagar. Reconhecimento da consumação da prescrição da pretensão executiva. Precedentes do STJ. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados
JOSE ISIDORO MARTO e DENISE CAMPOS DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000 - no 20480
2
Voto n. 20480
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000
Assunto: Reajustes de Remuneração, Proventos Ou Pensão
Agravante: Município de São Paulo
Agravado(a): Jose Isidoro Marto, Denise Campos da Silva
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO.
NÃO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Consumação. Aplicação
do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o
do Decreto n. 20.910/1932. Termo inicial. Trânsito em
julgado do processo de conhecimento. Intimação do
trânsito em 19.10.2006. A agravada pretende a tutela
jurisdicional executiva em 2015, depois do decurso de
cinco anos, contados da intimação do trânsito em
julgado
do
título.
Prevalência
da
posição
da
jurisprudência consolidada no STJ no sentido de que o
termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito
em julgado da fase de conhecimento. A petição de fls.
124, datada de 21 de maio de 2015, pugna pela
comprovação do cumprimento da obrigação de fazer.
Não é possível apreciar pedido de fls. 124 porque este
colegiado reconheceu, no ano de 2010, o cumprimento
da obrigação de fazer (fls. 117/122) e, mesmo se a
petição fosse recebida como pedido de cumprimento da
obrigação de pagar, e não de obrigação de fazer, mesmo
assim a pretensão não prosperaria porquanto já
consumada
prescrição
da
pretensão
executória.
Autonomia entre as execuções de fazer e de pagar.
Inexistência de interrupção da execução de pagar.
Reconhecimento da consumação da prescrição da
pretensão executiva. Precedentes do STJ. Decisão
reformada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000 - no 20480
3
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo que, na fase de
execução do título judicial, não reconheceu a consumação da prescrição da
pretensão executória (fls. 143 e 157).
O recurso sustenta, em síntese: (i) o termo inicial da
prescrição recai sobre a data do trânsito em julgado, que ocorreu no ano de
2010; (ii) a demonstração do cumprimento da obrigação de fazer desde julho de
2009; (iii) em 22.5.2015, quando os autores requisitaram o cumprimento, a
obrigação já estava satisfeita há mais de seis anos sem a parte autora tomar
qualquer providência para requerer a execução da obrigação de pagar; (iv) a
consumação da prescrição intercorrente diante da inércia no exercício da
pretensão à execução do título por lapso temporal superior a cinco anos.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 162/166), veio
resposta (fls. 170/178).
A parte agravada manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 161).
É o relatório.
Os servidores agravados promovem cumprimento da
decisão judicial que reconheceu o direito ao recálculo dos vencimentos e a
obrigação de pagar diferenças remuneratórias pelo Município de São Paulo (fls.
33/35).
A análise da movimentação processual do processo junto
ao SAJ (no 0099169-63.2000.8.26.0000 / 994.00.099169-0 / 0204996.5/0-00)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000 - no 20480
4
revela que o Município interpôs Agravo contra decisão denegatória de Recuso
Extraordinário, o qual tramitou no Supremo sob o no 605056 e não foi provido,
tendo o título executivo transitado em julgado aos 19/10/20061.
Não obstante no andamento processual conste que os
autos somente foram remetidos para a origem mais de dez anos depois, ou seja,
em 15.4.2018, não há notícia acerca de vício da intimação realizada por meio da
publicação da decisão final no órgão oficial. Assim, prevalece a validade da
intimação em nome do advogado Dr. Maurício Rhein Félix acerca da decisão de
relatoria do Min. Sepúlveda Pertence publicada no DJE de 9.10.2006.
Anoto
que
em
7.7.2009
o
Município
noticiou
o
cumprimento da obrigação de fazer, apresentando, naquela oportunidade, CD-
Rom com as planilhas referentes aos servidores (fls. 38), ao passo que estes
controverteram quanto ao índice aplicado aos vencimentos (fls. 46/53). A
questão foi objeto de apreciação deste colegiado em recurso de agravo de
instrumento, ocasião na qual foi reconhecida a correção do índice de reajuste
aplicado pela Municipalidade (fls. 118).
Diante do provimento do agravo de instrumento interposto
pelo Município, é possível concluir pelo cumprimento da obrigação de fazer.
Observo que a decisão colegiada no agravo de instrumento foi publicada no DJE
aos 22.11.2010 (fls. 121) e transitou em julgado aos 07.12.2010 (fls. 122).
Acontece que em 21 de maio de 2015 os servidores
peticionaram o cumprimento da obrigação de fazer estampada no título judicial
cujo trânsito em julgado ocorreu em outubro de 2006 (fls. 124).
A Fazenda Pública Municipal alegou a ocorrência de
prescrição da pretensão executiva (fls. 125/129).
O juízo “a quo” afastou a prescrição da pretensão
executiva. O ato judicial decisório desafiou o agravo de instrumento.
1 Disponível em <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2407989>. Acesso aos 6.11.19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000 - no 20480
5
Inicialmente, é importante ressaltar que os servidores
estão postulando, por meio da petição de fls. 124, datada de 21 de maio de 2015,
a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer. Acontece que este
colegiado, desde o ano de 2010, já reconheceu o cumprimento da obrigação de
fazer (fls. 117/122).
Apenas essa constatação inicial já seria suficiente para
rejeitar o pedido dos servidores.
Contudo, mesmo que se receba a petição de fls. 124 como
pedido de cumprimento da obrigação de pagar (e não de fazer, como
postularam), ainda assim a pretensão não prosperaria porquanto já consumada
prescrição da pretensão executória.
A posição consolidada no STJ é no sentido de que o termo
inicial do prazo prescricional é a data do transito em julgado da fase de
conhecimento e que esse prazo é autônomo e independente para o cumprimento
das obrigações de fazer e de pagar. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. 28,86%.
AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE FAZER
E DE PAGAR. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DE
PAGAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. RESP N. 1.340.444/RS.
I - Segundo entendimento desta Corte, a competência interna do
Superior Tribunal de Justiça tem natureza relativa, não
caracterizando nenhuma nulidade a inobservância da suposta
prevenção, caso houvesse. (AgInt nos EREsp 1.382.576/MS, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
11/6/2019, DJe 14/6/2019). Atualmente, por ordem e
orientação da Presidência desta Corte Superior, por meio do
Despacho Administrativo n. 1.153.590, de 23/3/2018, Processo
SEI/STJ n.
1.153.690, as execuções individuais decorrentes de ação coletiva
devem ser livremente distribuídas. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento
administrativo exposto pelo mencionado Despacho n. 1.153.590,
entende que o julgamento de Ação Coletiva não enseja a
distribuição por prevenção do feito executivo individual,
devendo esse ser distribuído por sorteio. Nesse sentido também:
AgRg no REsp 1.432.236/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 13/5/2014, DJe 23/5/2014.
Indeferido, portanto o pedido de retirada de pauta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000 - no 20480
6
II - Na origem, trata-se de embargos à execução de sentença
referente à obrigação de pagar, relativa ao reajuste de
servidores no percentual de 28,86%. Na sentença julgou-se
parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução,
reconhecendo a prescrição de parte dos créditos. No Tribunal a
quo, a sentença foi reformada para afastar a ocorrência de
prescrição.
III - Considerou a Corte de origem que "houve a propositura de
execução da obrigação de fazer, para que fosse determinada a
implantação do reajuste nos contracheques dos servidores. A
referida
instauração
interrompe
a
fluência
do
prazo
prescricional qüinqüenal, nos termos do Decreto n° 20.910/1932
e do Decreto-Lei n° 4.597/1942.
Logo, tendo a sentença relativa à obrigação de fazer transitado
em julgado em 07/10/2010, o prazo prescricional só se
consumaria em 07/10/2015. A presente ação executiva foi
proposta em 10/10/2012, não sendo alcançada pela prescrição.
Assiste razão, portanto, ao Sindicato apelante neste aspecto".
IV - Percebe-se que a Corte de origem considerou que a
propositura da execução de obrigação de fazer interrompeu a
fluência do prazo prescricional para a propositura da ação
executiva da obrigação de dar/pagar.
V - Quanto a este ponto, o acórdão objeto do recurso especial
diverge da interpretação desta Corte que é no sentido de que o
ajuizamento da execução coletiva de obrigação de fazer, por si
só, não repercute no prazo prescricional para a execução
individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título.
VI - Segundo entendimento do STJ, "Havendo execuções de
naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas
devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo
prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a
própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da
execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a
execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente
da prévia execução de outra espécie de obrigação". (REsp
1.340.444/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/
Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado
em 14/3/2019, DJe 12/6/2019).
VII - Embora haja, no acórdão que manteve a insubsistência
da obrigação de fazer, referência a remanescer obrigação de
dar (fls. 135 e 138), tal menção não é suficiente para
enquadrar esta execução de obrigação de dar na exceção
prevista no paradigma citado. Isto porque não se reconheceu
que a presente execução da obrigação de dar dependesse da
obrigação de fazer, como previsto no acórdão proferido na
Corte Especial.
VIII - Assim, considerando-se que o trânsito em julgado da
sentença condenatória ocorreu em 15 de fevereiro de 2002, e
que a ação de execução da obrigação de dar/pagar foi
protocolada em 8 de novembro de 2012 (fl. 30) é de se
reconhecer a prescrição da pretensão.
IX - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao
recurso especial reconhecendo a prescrição da pretensão
executiva.
X - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp 1633824/PB, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/08/2019, DJe 23/08/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000 - no 20480
7
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS
FEDERAIS. MAGISTÉRIO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL.
REAJUSTE DE 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE PAGAR. PRETENSÕES DISTINTAS. PRECEDENTES. NÃO
PROVIMENTO.
1. Importa, de início, ressaltar qual a tese jurídica que se
pretende ver enfrentada no âmbito desta espécie recursal.
Como se pode perceber, buscam as embargantes o
reconhecimento de que a propositura da execução coletiva de
prestação de fazer deve ser considerada causa de interrupção do
lapso prescricional da pretensão executória individual da
obrigação de pagar, voltando a correr apenas com o final da
execução de fazer.
2. Em que pesem outros argumentos trazidos na petição,
verifica-se que os paradigmas não dizem respeito aos demais
temas apontados. Há de ser lembrado que os embargos de
divergência constituem recurso de fundamentação vinculada.
Sua finalidade imediata é a uniformização de teses divergentes
entre os órgãos julgadores do STJ. Apenas, mediatamente,
poder-se-á atingir o objetivo de modificação do julgado.
3. A melhor tese a ser adotada e pacificada está assentada no
acórdão recorrido, pois que, ainda que originadas de um mesmo
título judicial, as duas pretensões (fazer e dar) são distintas,
motivo pelo qual o prazo prescricional para ambas inicia-se com
o trânsito em julgado do título executivo judicial e corre
paralelamente sem que o exercício da pretensão em uma
obrigação reflita sobre a outra.
4. Logo, deve prevalecer o entendimento segundo o qual o
ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não
repercute na fluência do prazo prescricional da execução da
obrigação de pagar, na medida em que as pretensões são
distintas, não se confundem e têm regramento próprio.
Precedentes.
5. Embargos de divergência conhecidos em parte e, nessa
extensão, não providos” (EREsp 1169126/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe
11/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. IMPLEMENTAÇÃO DE
DIFERENÇAS. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO.
1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os
como agravo regimental.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
prazo para propositura de execução contra a Fazenda
Pública, nos termos do art. 1o do Decreto n.o 20.910/1932 e
da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito
em julgado do processo de conhecimento.
3. "É único o prazo prescricional para a execução do título
judicial que contenha, simultaneamente, uma obrigação de
fazer e uma de pagar" (AgRg no REsp 1.213.105/PR, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1aT., DJe 27/5/2011). A
propositura de execução visando ao adimplemento de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000 - no 20480
8
das obrigações constantes do título judicial não suspende
nem interrompe o prazo de prescrição para a outra.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
Agravo regimental não provido (EDcl no REsp 1046737/RJ, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
07/10/2014, DJe 23/10/2014).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO.
EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO.
1. O prazo para propositura de execução contra a Fazenda
Pública, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e
da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito
em julgado do processo de conhecimento.
2. Nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, "a
prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do
prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou
termo do respectivo processo".
3. Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para
a execução individual do título é interrompido pela propositura
da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do
último ato processual da causa interruptiva.
4. Definida a tese aplicável no tocante ao cômputo do prazo
prescricional e em razão do acórdão recorrido não apresentar
dados suficientes para a contagem do prazo, os autos devem
retornar à origem, para que, sob tal perspectiva, reexamine a
ocorrência de prescrição, prosseguindo, se for o caso, no
julgamento da execução.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1133526/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
04/09/2014,
DJe
15/09/2014)
“ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL AÇÃO DE EXECUÇÃO
PRESCRIÇÃO PRAZO DE 5 ANOS SÚMULAS 150 E 383 DO STF.
1. Ainda que o agravado alegue a unidade entre o processo de
conhecimento e o de execução - tese reforçada após o advento
da Lei n. 11.232/2005 - tal entendimento não se aplica na
executória proposta em face da Fazenda Pública.
2. A execução, neste caso, continua sendo autônoma. Assim,
permanece incólume o entendimento consignado na Súmula
150/STF, segundo o qual é idêntico o prazo prescricional da
ação de conhecimento para o processo de execução.
3. Ademais, a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça
a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas
não fica reduzida aquém de cinco anos (Súmula 383 do Supremo
Tribunal Federal).
Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1097983/RJ, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/10/2009, DJe 21/10/2009).
No mesmo sentido: AgRg no REsp 1175018/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 01/07/2014;
REsp 1121138/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000 - no 20480
9
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 01/09/2014.
Como se vê, o termo inicial da prescrição da pretensão
executiva de pagar é independente da pretensão executiva da obrigação de fazer
e, como regra geral, deve ser contado do trânsito em julgado da ação de
conhecimento. Apenas será postergado caso haja decisão reconhecendo a
existência de relação de dependência entre eles. Na hipótese dos autos, contudo,
não é possível vislumbrar a existência de decisão nesse sentido.
Nesse cenário, é lícito concluir que o lapso temporal,
transcorrido entre a intimação dos autores acerca do trânsito em julgado do
processo de conhecimento (19/10/2006 AI STF) e o pedido de cumprimento da
obrigação de fazer (22/05/2015 fls. 124), ultrapassou o prazo quinquenal, a
bem delinear a consumação da prescrição da pretensão executiva.
Importante ressaltar que incumbia à parte, devidamente
intimada acerca dos atos judiciais, adotar a iniciativa processual adequada ao
cumprimento do título sem ficar aguardando impulso oficial do juízo.
Destaco, ainda, que o óbito do anterior advogado dos
servidores (12.4.2014) foi posterior à intimação sobre o trânsito em julgado do
processo de conhecimento (2006), bem como da consumação do prazo da
prescrição executória.
Ademais, não há falar em subsistência da suspensão do
processo executivo após o momento da intimação da parte acerca do provimento
do agravo de instrumento o que, “in casu”, ocorreu em novembro de 2010 (fls.
151).
Assim,
imperioso
o
reconhecimento
da
inércia
qualificadora da prescrição, decorrente da ausência de busca da parte pela tutela
jurisdicional executiva por período superior a cinco anos, contados da intimação
do trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248468-16.2019.8.26.0000 - no 20480
10
Nesse
contexto,
imperioso
o
reconhecimento
da
consumação da prescrição executória.
Como corolário da sucumbência, condeno os agravados ao
pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados em 11% sobre o valor da execução.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator